Tribunal: TJBA
Processo: 0543017-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543017-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELYSIO ANTONIO DA SILVA VIANNA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva movida pelo autor contra Banco Bradesco S/A, buscando o pagamento de expurgos inflacionários do Plano Verão de 1989.

O Juízo de origem (12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA) extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal.

O autor, ora apelante, sustenta em suas razões recursais que não houve abandono da causa, alegando interesse no prosseguimento do feito e afirmando que a intimação pessoal foi irregular.

O Banco Bradesco S/A, em contrarrazões, defende a correção da sentença, argumentando que a extinção foi correta diante da inércia do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, observou a necessidade de intimação pessoal do autor, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, é condição para a extinção do processo por abandono, sendo que a inércia após tal intimação caracteriza o desinteresse na continuidade do feito.

Nos autos, o apelante foi intimado pessoalmente para manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, mas permaneceu inerte, conforme certidão cartorária.

A jurisprudência tem entendido que a inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal, justifica a extinção do processo por abandono (TJTO, Apelação Cível, 0001217-73.2022.8.27.2720, Rel. Angela Issa Haonat, julgado em 08/03/2023).

Não restando configurada qualquer irregularidade na intimação realizada, mantém-se a sentença de extinção do feito, porquanto inexiste motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é legítima quando demonstrada a inércia do autor, mesmo após intimação pessoal, configurando desinteresse no prosseguimento da demanda".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 248, §4º.

Código de Processo Civil, art. 274, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJTO, Apelação Cível, 0001217-73.2022.8.27.2720, Rel. Angela Issa Haonat, julgado em 08/03/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0543017-26.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELYSIO ANTONIO DA SILVA VIANNA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.